Tribunal: TJSP
Processo: 2130334-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 34, do Empreendimento Cayowaa. Decisão que suspendeu o incidente em relação à LAB, e reconheceu Marcel e Maria como adquirentes da unidade. Inconformismo da LAB. Não acolhimento. Inexistência de prejudicialidade externa entre a classificação do crédito de Marcel e Maria e o Incidente de Ineficácia n. 0039281-61.2017.8.26.0100 do qual a LAB é

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 34, do Empreendimento Cayowaa. Decisão que suspendeu o incidente em relação à LAB, e reconheceu Marcel e Maria como adquirentes da unidade. Inconformismo da LAB. Não acolhimento. Inexistência de prejudicialidade externa entre a classificação do crédito de Marcel e Maria e o Incidente de Ineficácia n. 0039281-61.2017.8.26.0100 do qual a LAB é parte. Inexistência de risco de decisões conflitantes que justifique suspensão de todo o incidente de origem. Inexistência de nulidade na decisão agravada. Qualificação de Marcel e Maria como adquirentes que ficou suficientemente provada. Decisão que já considerou a habilitação do crédito de Marcel e Maria pelo valor efetivamente pago, inexistindo o que reformar nesse ponto. Decisão mantida. Recurso desprovido.